Tribunal: TJMT
Processo: 1030996-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030996-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Cerceamento de Defesa, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS DANIEL MENEGATTI - CPF: 092.597.069-71 (ADVOGADO), JOSE NUSCITELO - CPF: 465.684.091-20 (PACIENTE), TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - CPF: 055.961.189-74 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LINDAURA ELOISA BATISTA NUSCITELO (VÍTIMA), ANA GABRIELA DA SILVA NUSCITELO - CPF: 052.149.441-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DANIEL MENEGATTI - CPF: 092.597.069-71 (IMPETRANTE), TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - CPF: 055.961.189-74 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARGUIDA TESE DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:
TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO COMPORTA ARGUIÇÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– INADMISSÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO REVISIONAL – TESE APRECIADA POR ESTA EG. CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA I. DEFESA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
2.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO AO D. JUÍZO SINGULAR – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de
habeas corpus
, a apreciação de pedidos não deduzidos perante a autoridade acoimada coatora, tampouco se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, sendo possível, todavia, em ambos os casos, a concessão da ordem de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se constata
in casu
.

2.

No que concerne à arguição de nulidade decorrente de cerceamento de defesa, além de ser incabível o manejo do
writ
à guisa de Revisão Criminal, a consulta aos autos revela a inexistência de qualquer flagrante ilegalidade
in casu
, mormente por já ter sido a referida tese suscitada quando da interposição de Apelação Criminal perante esta eg. Corte de Justiça, oportunidade em que se constatou, em síntese, se tratar de inadmissível nulidade de algibeira, desacompanhada, ainda, da comprovação de qualquer prejuízo à i. Defesa do paciente.

3.

Ademais, em se tratando de pleito não submetido ao crivo da d. autoridade judiciária competente, e não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos da pacífica jurisprudência pátria.

4.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030996-78.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

Dr. JONAS DANIEL MENEGATTI

Dr. TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT

PACIENTE:

JOSÉ NUSCITELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
expedir mandado de prisão em desfavor do paciente com vistas ao início do cumprimento de pena em regime fechado
, em razão de condenação criminal exarada nos autos da Ação Penal n. 0000182-94.2014.8.11.0007, pela prática do delito tipificado pelo
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Conforme contextualizado pelos d. causídicos, o paciente foi
condenado
em
20/05/2022
pela prática do crime supramencionado [trânsito em julgado em
06/12/2023
], tendo-lhe sido imposta a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Neste contexto, os impetrantes alegam que o paciente sofreu prejuízo pela
atuação deficiente de sua defesa técnica
, na medida em que deixou de apresentar
resposta à acusação
; aduzem, ainda, que o Juízo condutor do processo na origem deveria nomear
defensor dativo
ao acusado ou remeter os autos à
Defensoria Pública
, como o fez posteriormente, na
ausência de alegações finais nos autos
, o que
comprometeu o direito de defesa e a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
, acarretando, portanto,
nulidade
ao feito.

Forte nesses argumentos, requerem,
liminarmente
, que seja
suspenso
o mandado de prisão expedido contra o paciente, e,
subsidiariamente
, entendendo pela necessidade de
manutenção da condenação
ao longo do processamento do presente feito, requer-se a concessão da
prisão domiciliar humanitária
ao paciente, ante a extrema debilidade decorrente do tratamento de
neoplasia maligna do cólon
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, com a declaração de
nulidade da instrução processual
, desde a fase de apresentação de resposta à acusação; e, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar humanitária
.

A petição inicial veio acompanhada de instrumento procuratório (ID 196775682).

Distribuídos os autos durante o plantão judiciário, o Exmo. Des. Relator Plantonista Paulo da Cunha determinou a
emenda
da inicial (ID 196774684), o que foi adimplido pelos d. causídicos por meio da manifestação de ID 196827161 e seguintes.

Em sequência, a tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, consoante se vê da decisão de
ID 196835150, oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 205156172.

Por meio do parecer registrado sob o ID 205829683, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita
e
indevida supressão de instância
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARE
S SUSCITADAS PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça as preliminares de
inadequação da via eleita
e
indevida
supressão de instância
, arguindo, em síntese, que a pretensão de
desconstituição do trânsito em julgado
da Ação Penal n.

0000182-94.2014.8.11.0007, em razão da suscitada
nulidade por cerceamento de defesa,
comporta arguição por meio de
Revisão Criminal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; além disso, não tendo sido formulado o pleito de concessão de
prisão domiciliar
ao d. juízo
a quo
, sua apreciação por esta eg. Corte de Justiça consubstanciaria
indevida supressão de instância
, tudo a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação de mérito.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da Ação Revisional, no que concerne ao pretendido
reconhecimento de nulidade da condenação
exarada nos autos da Ação Penal n. 0000182-94.2014.8.11.0007.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, consigno
não vislumbrar
a existência
de qualquer
flagrante ilegalidade

que possa ser sanada pela
concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, consoante se vê dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário,
JOSÉ NUSCITELO
teve sua condenação criminal
ratificada por esta eg. Corte de Justiça
, oportunidade em que esta c. Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
15/11/2023
, apreciou a tese de
nulidade
dos autos originários, por
cerceamento de defesa
, e a
rejeitou
, consoante se vê da ementa do r. acórdão,
in verbis
:

“[...]
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
NÃO ACOLHIDA – CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU E TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL
IN ALBIS
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS ACERCA DO ATO PROCESSUAL A SER PRODUZIDO – INÉRCIA DA DEFESA TÉCNICA – PROTOCOLO DE PETIÇÕES POSTERIORES QUE FORAM RECEBIDAS PELO JULGADOR COMO RESPOSTA À ACUSAÇÃO – VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA
–
2. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DIFERENCIADA DA PALAVRA DA VÍTIMA – OITIVA CORROBORADA PELA DECLARAÇÃO DE SUA GENITORA E PELO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL –
APELO CONHECIDO, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
A despeito de inexistir nos autos petição intitulada como resposta à acusação e não ter sido intimada a i. Defensoria Pública nos termos do art. 396-A, §2.º, do CPP, porque as petições defensivas protocoladas após a citação pessoal do réu foram recebidas como tal, ele esteve assistido por defensores constituídos durante toda a instrução processual, os quais não arguiram o vício no momento oportuno, ocorrendo a preclusão da matéria, e, nas alegações finais apresentadas, o denunciado teve a oportunidade de pormenorizar todas as matérias de fato e de direito indispensáveis para a sua defesa, não se vislumbra prejuízo algum que tenha sofrido, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida por esta e. Corte Revisora.

2.
Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória, se a oitiva judicial da vítima, que bem descreve o modo de agir de seu algoz, é corroborada pelas declarações firmes e coesas de sua genitora, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelo laudo pericial que atesta a ocorrência da conjunção carnal, pois, em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal, tais elementos são aptos a demonstrar, além da dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelante pelo delito de estupro de vulnerável”.

(Apelação n. 0000182-94.2014.8.11.0007). — Destaquei.

Na oportunidade, esta c. Câmara Criminal asseverou a
preclusão
da matéria e a
ausência de prejuízo à i. Defesa do paciente
, consoante se vê do seguinte excerto do voto proferido por este Des. Relator,
in verbis
:

“[...]Do contexto acima delineado, observa-se que
o réu foi devidamente citado para apresentar a resposta à acusação e deixou transcorrer
in albis
o prazo legal; e seus defensores constituídos, apesar da inequívoca ciência do ato processual a ser praticado, optaram por protocolar meros pedidos de liberdade em prol do acusado, omitindo-se no enfrentamento do mérito da acusação,
o que foi interpretado pelo julgador como estratégia defensiva de postergar a apresentação das teses meritórias para o final da instrução, em sede de alegações finais
.

Essa situação
não causa prejuízo algum ao réu, pois a própria redação do art. 396-A,
caput
, do Código de Processo Penal deixa em evidência a ausência de obrigatoriedade de arguição de teses defensivas na resposta à acusação, bem como de indicação do rol de testemunhas a serem ouvidas no curso da instrução
, ao dispor que: “
Na resposta, o acusado
poderá

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa
, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas
, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
”.

De mais a mais,
a i. defesa técnica não se insurgiu contra a decisão que recebeu as peças defensivas como resposta à acusação e, ainda, durante a audiência de instrução em que se fez devidamente presente, em momento algum arguiu nulidade por cerceamento de defesa ou manifestou interesse em ouvir testemunhas diversas daquelas arroladas pelo i. órgão ministerial,
operando-se, assim, a preclusão da matéria não alegada oportunamente
.

Desse modo,
constata-se que a parte intencionalmente deixou de atender a finalidade específica das intimações a ela dirigidas para apresentar a resposta à acusação e agora pretende o reconhecimento de suposto vício processual decorrente de seu próprio comportamento desidioso nos autos, o que é expressamente vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal, que em sua primeira parte dispõe: “
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
(...)
”.

Trata-se do
princípio da

lealdade ou da boa-fé processual
, que
veda a possibilidade de a parte arguir a nulidade que
dolosamente
contribuiu para produzi-la para, posteriormente, dela se beneficiar.

Aliás,
essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que não se compatibiliza com o princípio da boa-fé processual.

[...] Portanto, a despeito de inexistir nos autos petição intitulada como resposta à acusação e não ter sido intimada a i. Defensoria Pública nos termos do art. 396-A, §2.º, do Código de Processo Penal, porque as petições defensivas protocoladas após a citação pessoal do réu foram recebidas como tal,
ele esteve assistido por defensores constituídos durante toda a instrução processual e, nas alegações finais apresentadas, teve a oportunidade de pormenorizar todas as matérias de fato e de direito indispensáveis para a sua defesa, não se vislumbra prejuízo algum que tenha sofrido, razão pela qual
não há nulidade a ser reconhecida por esta e. Corte Revisora
”.
.

(Apelação n. 0000182-94.2014.8.11.0007). — Destaquei.

Dessa forma, já tendo sido a matéria
detalhadamente apreciada por este eg. Sodalício
, oportunidade em que, nos termos expostos,
não se constatou
qualquer
nulidade por cerceamento de defesa
ao longo do trâmite da Ação Penal n. 0000182-94.2014.8.11.0007, estou convencido de que inexistem fundamentos aptos a ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos pleiteados pelos d. causídicos.

Lado outro, quanto à arguição de
supressão de instância
, verifico, ao confrontar os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, que de fato
não é possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
petitório de prisão domiciliar foi submetido à apreciação do juízo singular
, ao que se soma ainda a circunstância de que, como é cediço,
finda a fase de conhecimento
, o órgão julgador competente para apreciação do pedido de
concessão de prisão domiciliar
, em se tratando de
prisão-pena
, como é o caso dos autos, é o
d. Juízo da Execução Penal
.

Por apego à clareza, relembro ainda que é assente o entendimento desta eg. Corte no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022 — destaquei); portanto, na hipótese de
imposição de medida constritiva
,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado ilegal
, situação que
não se estende
, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juízo singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que
a apreciação do pedido formulado pelo impetrante, diretamente por esta i. instância
ad quem,
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

De mais a mais, da mesma forma como arrazoado alhures, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, considero
não constatar qualquer ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão de ofício da ordem.

Isso porque, como se sabe, “[...]
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que a documentação que acompanha a exordial consiste apenas em
receituário datado de
março de 2023

(ID 196827186 – pág. 1);
encaminhamento para consulta com neurologista, de
março de 2022
(ID 196827186 – pág. 2);
encaminhamento para consulta com cirurgião geral
, em razão de hérnia, de
dezembro de 2022
(ID 196827186 – pág. 3); e uma solicitação de assistência em urgência e emergência, com cirurgião oncologista, em que consta a orientação de que se deve “
considerar a possibilidade de neoplasia
”,
sem data
(ID 196827186 – pág. 4).

Não bastasse, à mingua de informações seguras quanto ao estado de saúde do paciente, deve-se reconhecer que também não se encontra comprovada nos autos a
impossibilidade de acesso
, pelo paciente, a eventuais
medicações
indispensáveis ao seu tratamento pelo
Sistema de Saúde Penitenciário
, tampouco a
inadequação
da unidade prisional às suas
demandas de saúde
.

Ante todo o exposto, por conseguinte, estou convencido de que
inexiste qualquer flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, não assistindo razão aos d. causídicos impetrantes acerca das teses suscitadas, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ NUSCITELO
, por
inadequação da via eleita
e por
indevida supressão de instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024